Tribunal: TJMT
Processo: 1034548-19.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034548-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICHELLE ANDRADE MACEDO - CPF: 029.019.631-02 (RECORRENTE), BRUNA GALVAO SOUSA - CPF: 040.446.331-26 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA ENTREGA DE
DIPLOMA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA - ART. 373, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe à autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Embora evidenciado a falha na prestação do serviço pela demora excessiva na expedição do diploma, não resultou demonstrado nos autos qualquer outra consequência na esfera extrapatrimonial a configurar dano moral. Sequer há notícias de que a recorrida tenha buscado alguma solução administrativa quanto à demora em receber o Diploma.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Sentença mantida somente diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022